Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708652-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, BERENICE COELHO DE SOUSA, BERENICE CERQUEIRA KISHIMOTO, BERENICE DA SILVA NERY, BERNARDET ALVES DA SILVA E SILVA, BERNADETE DA SILVA, BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA E CASTRO, BERNADETE LIMA DOS SANTOS, BERNARDA ARADI CASTRO DE OLIVEIRA, BERNARDA DE SOUSA, BERNARDA SOUZA SILVA SUETONIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e OUTROS em face da sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em que o juízo a quo pronunciou a prescrição da pretensão executiva. Compulsando detidamente os autos, constata-se que o juízo de 1a instância havia extinto o feito, pelo indeferimento da inicial, tendo a referida sentença perdido seus efeitos em razão do provimento do apelo interposto pelos exequentes. Naquela assentada, este e. Colegiado assentou que “Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o direito alcançado pelos sindicalizados na ação coletiva é direito individual homogêneo, porquanto possui natureza divisível, uma vez que possível individualizar os valores devidos de cada um dos substituídos, defendendo, em razão disso, a sua legitimidade ativa. Vislumbra-se que, apesar de ajuizada a liquidação pelo SINDICATO, a pretensão não configura, de fato, uma liquidação/cumprimento de sentença de natureza coletiva, de modo extensivo a toda a categoria. Ao contrário, com a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, tem-se como caracterizada, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado. (...) Diante disso, acertada a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato autor.” (g.n.) Assim, restou reconhecida, por esta Corte de Justiça, a ilegitimidade passiva do sindicato, com a determinação de retorno dos autos à origem para regularização da representação processual dos legítimos exequentes. Ocorre que o juízo de origem, em desacordo com o que ficou determinado por este Sodalício, determinou o processamento do feito, tendo o sindicato no polo ativo, com a intimação do executado. Ato contínuo, o DISTRITO FEDERAL agitou a tese de prescrição, a qual restou acolhida pelo magistrado a quo, sobrevindo a sentença objeto do presente apelo. Tendo em vista o que ficou asseverado por este Colegiado, e a fim de preservar a autoridade da decisão deste TJDFT, determino a intimação pessoal dos legítimos exequentes, para que regularizem a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada das respectivas procurações, sob pena de incidência do art. 76, § 2o, I, CPC. Exclua-se o sindicato do polo ativo do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora